Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-97.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002544-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), UNICA FASHION COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.600.707/0001-52 (AGRAVADO), LEONIR BORDIM - CPF: 298.782.921-34 (AGRAVADO), JOAO ODINEI DA SILVA - CPF: 020.257.961-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.”
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Sorriso/MT,
M.M.
Anderson Candiotto,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 4272-56.2008.811.0040, proposta em face de
ÚNICA FASHION COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e seus sócios
,
que deferiu a penhora em desfavor da empresa executada, Única Fashion Comércio de Confecções Ltda., e extinguiu a ação, em relação aos corresponsáveis Leonir Bordim e João Odinei da Silva, determinando o prosseguimento do feito somente em detrimento da pessoa jurídica.

Indica a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilidade e legitimidade passiva dos sócios da empresa executada, cujos nomes constam do título executivo, a CDA n. 2008547.

Expõe que não se trata de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios, que sempre foi direcionada em relação estes e à empresa, tanto que fora requerida a sua citação.

Assevera que o STJ fixou a orientação, no sentido de que a execução fiscal ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas os nomes dos sócios constam da CDA, a estes incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a legitimidade dos Agravado para constar no polo passivo da Execução Fiscal.

O pedido liminar para suspender os efeitos da decisão interlocutória foi deferido. [id. 6840930]

Sem contrarrazões pela parte Agravada, conforme certificado. [id. 7129627]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito. [id. 7368662]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a penhora em desfavor da empresa executada, Única Fashion Comércio de Confecções Ltda., e extinguiu a ação, em relação aos corresponsáveis Leonir Bordim e João Odinei da Silva, determinando o prosseguimento do feito somente em detrimento da pessoa jurídica.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
28/08/2008
, a ação de execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos executados
ÚNICA FASHION COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e seus sócios
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 4.050,90
(quatro mil, cinquenta reais e noventa centavos) vigente na época, inscritos na
CDA nº 2008547
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legitimidade passiva dos sócios para responder a execução fiscal quando presentes na CDA.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Agravante.

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

No caso, a Certidão de Dívida Ativa que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

Aliás, o ônus probatório de comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 é dos sócios executados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp nº 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01º.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES. NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80." (EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO. É inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

Desse modo, o ônus de probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 só poderá ocorrer após dilação probatória.

Logo, a reforma da decisão impugnada com a manutenção dos coobrigados no polo passivo da demanda, neste momento processual da execução fiscal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para manter todos os Agravados no polo passivo da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020